Tribunal: TJSP
Processo: 1520362-80.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de diversas porções de maconha, cocaína e crack – Depoimento dos policiais civis seguros, coerentes e sem desmentidos – Ausência de motivos para duvidar da veracidade dessas palavras – Prova indicando o tráfico – Negativa isolada nos autos – Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes – Pena base estabelecida no mínimo legal –

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de diversas porções de maconha, cocaína e crack – Depoimento dos policiais civis seguros, coerentes e sem desmentidos – Ausência de motivos para duvidar da veracidade dessas palavras – Prova indicando o tráfico – Negativa isolada nos autos – Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes – Pena base estabelecida no mínimo legal – Reincidência não comprovada – Afastamento – Possibilidade – Redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 – Condenação definitiva por tráfico privilegiado – Não cabimento – Regime correto – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520362-80.2019.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: LUIS CARLOS MIRANDA
Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo e
Fabricio dos Santos Oliveira
Voto no 19989
Registro: 2021.0000028670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1520362-80.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIS CARLOS
MIRANDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para afastar a nota de reincidência reconhecida na r. sentença
e reduzir a pena de Luis Carlos Miranda para 5 anos de reclusão, em regime fechado,
e 500 dias-multa, de valor unitário mínimo, mantida, no mais, a r. sentença. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente), XAVIER DE SOUZA E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520362-80.2019.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: LUIS CARLOS MIRANDA
Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo e
Fabricio dos Santos Oliveira
Voto no 19989
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante –
Apreensão de diversas porções de maconha,
cocaína e crack – Depoimento dos policiais civis
seguros, coerentes e sem desmentidos – Ausência de
motivos para duvidar da veracidade dessas palavras
– Prova indicando o tráfico – Negativa isolada nos
autos – Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes – Pena base estabelecida
no mínimo legal – Reincidência não comprovada –
Afastamento – Possibilidade – Redutor do art. 33, §
4o, da Lei no 11.343/06 – Condenação definitiva por
tráfico privilegiado – Não cabimento – Regime
correto – Recurso provido em parte.
Vistos.
LUIZ CARLOS MIRANDA, qualificado nos
autos, foi denunciado, processado e ao final condenado, por sentença
proferida pela MMa Juíza de Direito Dra. Ana Lucia Fernandes Queiroga, da
31a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, como incurso no art. 33, caput,
da Lei no 11.343/06, ao cumprimento da pena de 6 anos de reclusão, em
regime fechado, e 600 dias-multa, de valor unitário mínimo, ficando negado o
direito de recorrer em liberdade (fls. 218/225).
Isto porque, no dia, no dia 21 de agosto de 2018, por
volta de 7 horas, na Rua Manuel Augusto da Silva, no 21, na cidade de São
Paulo, tinha em depósito, ocultava e guardava, para fins de tráfico, 63 porções
de maconha, 22 porções de cocaína e 846 eppendorfs contendo crack,
substâncias entorpecentes capazes de causar dependência física ou psíquica,

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520362-80.2019.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: LUIS CARLOS MIRANDA
Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo e
Fabricio dos Santos Oliveira
Voto no 19989
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,
além de anotações em folhas avulsas e em cadernos acerca de contabilidade
relacionada à traficância.
Inconformada
recorre
a
Defensoria
Pública
buscando absolvição por insuficiência de provas e subsidiariamente, a fixação
de regime diverso do fechado (fls. 264/270).
Recebido o recurso (fls. 258), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 276/279).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo seu improvimento (fls. 290/292).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Luis Carlos
Miranda contra a r. sentença de fls. 218/225, que julgou procedente a ação
penal e o condenou, por infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao
cumprimento da pena de 6 anos de reclusão, em regime fechado, e ao
pagamento de 600 dias-multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise dos argumentos trazidos com o
recurso, forçoso concluir que a absolvição era mesmo impossível.
A materialidade do delito está demonstrada pelo
laudo toxicológico juntado a fls. 85/87, que constatou que as substâncias
apreendidas eram maconha e cocaína (em pó e sob a forma de crack),
enquanto a autoria ficou evidenciada pela prova colhida nos autos.
De fato, preso em flagrante, em razão da apreensão
de porções de drogas de três tipos em sua casa (fls. 16/17), o réu preferiu
manter o silêncio perante a autoridade policial (fls. 15).

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520362-80.2019.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: LUIS CARLOS MIRANDA
Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo e
Fabricio dos Santos Oliveira
Voto no 19989
Entretanto, já naquela oportunidade foi incriminado
pelos policiais civis Renan Souza Silva e José Carlos Fernandes, responsáveis
pela prisão, que participavam de combate à associação ao tráfico de drogas –
relacionada ao inquérito policial eletrônico n. 2086531/2019 (32o DP),
vinculado aos autos 1524036-18.2019.8.26.0050, em trâmite perante o Foro
Central Criminal Barra Funda.
Assim, com o objetivo de cumprirem mandados de
busca e apreensão, seguiram para vários endereços, entre eles o do réu, na
Rua Pérgamo, no 16. Entretanto, como souberam que o apelante estava em
outro endereço seguiram para o local e, a autorização de Rafaela Maria de
Lima, esposa dele, ingressaram no local , onde o acusado foi encontrado com
várias porções de entorpecentes embaixo da geladeira e no vaso sanitário (fls.
18/198).
Esse fato foi confirmado por Rafaela, que
presenciou o encontro das drogas e ainda revelou que o apelido do réu era
“Dólar” (fls. 11), de modo que, somente por esses elementos já se tinha
razoável certeza a propósito da procedência da demanda.
Mas não é só.
Em juízo, agora sob a garantia do contraditório, o
acusado afirmou que os policiais ingressaram em sua residência e nada
encontraram, mas acabou colocado em uma viatura, onde havia uma bolsa
preta com drogas e foi injustamente incriminado e sua mulher ameaçada na
delegacia de polícia (registro audiovisual de fls. 200 e 282).
Acontece que a tentativa de desvirtuar a realidade
dos fatos foi desmentida pela prova oral, que tornou definitiva sua

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520362-80.2019.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: LUIS CARLOS MIRANDA
Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo e
Fabricio dos Santos Oliveira
Voto no 19989
responsabilidade.
É que os policiais ouvidos em juízo, em
depoimentos seguros e coerentes, reafirmaram a realidade da apreensão do
entorpecente que o acusado tinha em depósito em sua casa, esclarecendo que
a diligência ocorreu porque davam cumprimento a mandados de busca e
apreensão e antes de chegarem ao endereço de Luis Carlos encontraram sua
sogra, que indicou outro endereço, onde, autorizados a entrar pela
companheira do apelante, que acompanhou a diligência, encontraram os
entorpecentes. Além disso, esclareceram que o acusado admitiu
informalmente a propriedade daquelas substâncias (registro audiovisual no
SAJ – fls. 90, 200 e 282).
Essas declarações, produzidas por pessoas isentas,
são mais que suficientes para justificar a condenação imposta, na esteira,
aliás, de iterativa jurisprudência.
“...o
valor
do
depoimento
testemunhal
de
servidores público – especialmente quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (STF, HC no
74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).
“...Conforme entendimento reiterado do Superior
Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão
em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito
condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e
colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na
hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade” (STJ, HC

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520362-80.2019.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: LUIS CARLOS MIRANDA
Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo e
Fabricio dos Santos Oliveira
Voto no 19989
436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
22/03/2018, DJe 02/04/2018).
No caso dos autos, nada sugere que os policiais
tivessem motivos ou mesmo tamanha quantidade de droga apenas para
prejudicar o acusado (até porque, a apreensão de pequena quantidade de
entorpecente seria suficiente para caracterizar o delito) e nenhum elemento
concreto foi apresentado nesse sentido, de maneira que é impossível negar
valor à única prova direta da autoria.
Bem por isso, o que se tem é que as circunstâncias
que cercaram a prisão indicam com segurança, que a relevante quantidade de
substância apreendida (em poder de sujeito que não comprovou qualquer
atividade lícita e contra quem havia sido expedido mandado de busca e
apreensão) era mesmo destinada à entrega para consumo de terceiras
pessoas,.
Correta, então, a condenação pelo tráfico restando
analisar a pena imposta.
A pena base foi fixada no mínimo legal, mas a
reincidência do não restou mesmo comprovada, pois a certidão de fls. 42/43
aponta condenação com trânsito em julgado para a Defesa, mas em data
posterior a do crime aqui analisado.
Sendo assim, não se enquadra no disposto no art. 63,
do Código Penal, que reconhece a agravante após o trânsito em julgado da
sentença que “no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime
anterior”.
Nesse sentido é o ensinamento de Cleber Masson:
“Destarte, a reincidência depende, obrigatoriamente, de ao menos dois

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520362-80.2019.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: LUIS CARLOS MIRANDA
Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo e
Fabricio dos Santos Oliveira
Voto no 19989
crimes: um anterior, em cuja ação penal já foi proferida sentença
condenatória, com seu respectivo trânsito em julgado, e outro posterior ao
trânsito em julgado. Com a prática desse novo crime será tratado como
reincidente, com todas as consequências rigorosas daí decorrentes.
Portanto, somente existe reincidência quando o novo crime tiver sido
praticado depois do trânsito em julgado da condenação anterior. Logo, se
for cometido na data do trânsito em julgado, não estará caracterizada a
recidiva"(Direito Penal Esquematizado, Volume 1, Parte Geral – arts. 1o a
120 do Código Penal, 4a edição, editora Método, páginas 637/638).
Assim, a pena fica mantida no mínimo, já que
ausentes quaisquer circunstâncias modificadoras.
Na terceira etapa, ainda que afastada a reincidência,
é certo que o réu não faz jus ao redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei de
Drogas, pois a quantidade e variedade de drogas – circunstâncias que não
foram consideradas na primeira fase da dosimetria da pena – indicam seu
envolvimento com a atividade criminosa, a ponto de afastar aplicação do
benefício que se destina aos pequenos traficantes.
É que tinha em seu poder quantidade considerável
de droga de mais de um tipo, o que indica que faz do comércio ilícito seu
meio de vida, a ponto de impedir o benefício, reservado aos pequenos
traficantes.
De mais a mais, não bastasse isso, a condenação
anterior foi pelo crime de tráfico privilegiado e, se não serve para caracterizar
a reincidência, certamente comprova seu envolvimento com a traficância.
Em relação ao regime prisional, considerando que o
tráfico de drogas causa indiscutível abalo à ordem pública, e como o réu já

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520362-80.2019.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: LUIS CARLOS MIRANDA
Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo e
Fabricio dos Santos Oliveira
Voto no 19989
tem condenação definitiva pelo mesmo crime (com aplicação do privilégio), o
regime para o cumprimento da reprimenda deve mesmo ser o inicial fechado,
nos moldes do que foi determinado na r. sentença recorrida, observando-se
que a quantidade da pena agora imposta impede qualquer tipo de substituição
da pena privativa de liberdade.
No mais, considerando que o réu respondeu preso a
todo o processo, agora, quando já existe sentença condenatória onde a
segregação foi considerada necessária (fls. 224), por maiores razões deverá
permanecer recolhido.
Em suma, o provimento parcial do recurso é medida
que se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO para afastar a nota de reincidência
reconhecida na r. sentença e reduzir a pena de Luis Carlos Miranda para
5 anos de reclusão, em regime fechado, e 500 dias-multa, de valor
unitário mínimo, mantida, no mais, a r. Sentença.
Custas na forma da Lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR